Tribunal: TJES
Processo: 0000854-16.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000854-16.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX DOS SANTOS SIQUEIRA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000854-16.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX DOS SANTOS SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES36324, VICTORYA DE MEIRELLES KLEY PEREIRA - ES41949, WUDSON ALVES TINELLI - ES36322

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º). AFASTAMENTO POR DEDICAÇÃO CRIMINOSA. COLABORAÇÃO PREMIADA (ART. 41). NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA E REGIME. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Alex dos Santos Siqueira contra a r. Sentença que o condenou a 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 dias-multa, pela prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06). O apelante foi abordado em flagrante na posse de pequena porção de entorpecente, e, em seguida, informou aos policiais sobre uma mochila contendo uma grande quantidade e variedade de drogas (cocaína/crack, haxixe, ecstasy e maconha) escondida em um quarto. O apelante requer, em síntese, a desclassificação do delito para posse para consumo pessoal (art. 28), a aplicação subsidiária da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º) e da minorante por colaboração premiada (art. 41), além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a elevada quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e o contexto fático da prisão afastam a tese de consumo próprio e, consequentemente, impedem a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para uso pessoal (art. 28); (ii) saber se o agente preenche os requisitos subjetivos (não se dedicar a atividades criminosas) para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º); e (iii) saber se a indicação do local onde estavam as drogas configura a colaboração premiada prevista no art. 41 da Lei de Drogas.

III. Razões de Decidir

3. A desclassificação para o art. 28 da Lei n.º 11.343/06 é inviável, pois a análise do
quantum
e da variedade de drogas (quatro tipos diferentes: cocaína/crack, maconha, haxixe e ecstasy) e o modo de acondicionamento, somados aos depoimentos policiais unânimes que atestam a propriedade do material e o contexto de traficância, demonstram a finalidade mercantil.

4. É incabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º), pois a grande diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos, aliada à existência de outras três ações penais por tráfico de drogas em curso contra o apelante em comarca distinta, são elementos concretos e idôneos que demonstram a dedicação do réu a atividades criminosas.

5. O benefício da colaboração premiada (art. 41 da Lei de Drogas) não se aplica, visto que a indicação do local das drogas ocorreu
após
a abordagem e a descoberta inicial de parte do material em sua posse, não preenchendo o requisito legal de colaboração
voluntária e efetiva
para a elucidação do crime.

6. Mantida a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão, resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o art. 44 do Código Penal, sendo adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea 'b', do CP.

IV. Dispositivo e Tese

7. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000854-16.2024.8.08.0014

DATA DA SESSÃO: 03/12/25

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por ALEX DOS SANTOS SIQUEIRA
,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

A defesa, no id. 15059427, pleiteia para que seja desclassificada a conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pela aplicação da redução de pena do artigo 41 da Lei de Drogas e, seja reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, prevista no artigo 44 do Código Penal.

Contrarrazões, no id. 15059430, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 16799649, por intermédio da Procuradora Edwiges Dias, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

*

A SRª ADVOGADA EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES

Desembargador, consulto vossa excelência porque tenho duas razões no recurso de apelação, uma pela desclassificação do 33.028, uma aplicação do tráfico privilegiado.

Considerando já o avançado da hora, se por acaso vossa excelência ao menos for conceder o tráfico privilegiado, eu nem me importaria de abrir mão da sustentação oral.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Doutora, eu não posso antecipar o voto, mesmo porque eu também não sei sobre o voto de mais componentes da Câmara.

*

Inicio os meus cumprimentos na pessoa do desembargador
relator e estendo os meus cumprimentos aos demais desembargadores.
Cumprimento a representante do Ministério Público,
os serventuários da Justiça e os advogados que ainda restaram
nesta sessão.

Trata-se de apelação criminal contra a sentença proferida
pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, o qual condenou o
apelante a uma pena de 7 (sete) anos de reclusão pelo delito de tráfico de drogas.

Dos fatos, a excelência consta que no dia 30/112024, o Alex foi abordado em um casarão-bar, que é um prostíbulo daqui da cidade de Colatina, e com ele tinha
três/pinos de cocaína e um papelote de cocaína, afirmando que
era para o seu uso.

E consta ainda que Alex teria afirmado que havia
em um quarto, que era usado pelas mulheres que trabalham naquele loca,l e
lá foi localizado mais 39 pinos de cocaína, 33 comprimidos de êxtase e 19 unidades de Rashid, além de 30 buchas de maconha.

Inicialmente essa defesa solicita a desclassificação do artigo 33 da lei de drogas para o artigo 28, justamente porque essas drogas localizadas no quarto
da garota, elas, não há provas suficientes que elas pertenciam ao Alex. porque a condenação da apelante, ela foi toda baseada nas palavras na palavra os policiais ouvindo em juízo porque os militares teriam afirmado que Alex teria
indicado que as drogas estavam naquele quarto e que pertenciam
a eles.

Porém o desembargador presidente, o depoimento dos policiais militares
eles não são semelhantes, eles apresentam divergência.

A dinâmica fática relatada pelos dois ouvidos
em juízo, eles falam que eles estavam em patrulhamento quando passaram pelo
casarão e Alex apresentou visível nervosismo e por isso ele
foi abordado.

Deixe claro o desembargador.
O Alex estava do lado de fora do casarão e
nessa oportunidade foi localizado as drogas na sua posse.

Nesse ponto a gente não tem um problema. O problema começa com
os policiais descobrindo as demais drogas apreendidas
nesse processo. O PM Lucas, ouvido em juízo, afirma que eles vasculharam todo o local e não acharam drogas. E só foi possível saber que havia mais drogas dentro
do quarto porque uma das mulheres que trabalha no casarão disse
aos policiais que havia mais drogas.

E que ela afirmou que pertencia ao Alex e ali também havia
roupas masculinas que segundo ela eram dele.

Essa mulher, desembargador relator, ela não foi conduzida
para a delegacia como testemunha e nem foi oportunizada
a defesa saber quem é essa mulher, quem dirá ouvir o depoimento dado
em juízo. Outro ponto importante desse quarto só saiu ela.
Essa mulher ela não foi o Alex não foi conduzido para o quarto.
E o fato de ter roupas masculinas junto com a droga no quarto
não faz presumir ser do Alex.

Ora, Excelência, não é só o Alex de homem que frequenta um prostíbulo. Não havia nenhum outro documento ou algo pessoal que pudesse ligar essas
roupas ao Alex.

O cabo Lucas ainda continua afirmando que quem tem acesso facilitado ao quarto é a garota que está de plantão no dia. O quarto ele fica
trancado e quem tem acesso facilitado é ela.

Aí, eu pergunto: se as drogas foram localizadas dentro do quarto usado por
ela e que ela só ela tem a chave. Por que ela também não
foi presa em flagrante. Até onde posso saber
guardar drogas também é crime.

O PM Lucas ainda fala que o local já é conhecido pela intensa traficância e uso de drogas ou seja essa droga poderia pertencer a qualquer um. Ainda mais considerando que o quarto em questão aqui ele não é um quarto de hotel aonde
tem um uso exclusivo do cliente que paga é um quarto de um
prostíbulo que qualquer homem que vai lá e paga ele entra lá com a garota.

O PM Thiago por sua vez divergido
do PM Lucas, ele fala que quem disse que as drogas
havia mais drogas nos quartos foi o próprio Alex. Todavia, conforme
no próprio depoimento do PM Tiago, quando eles localizaram
as drogas na sua posse, na posse de Alex não foi assegurado o direito constitucional
ao silêncio, ou seja, a confissão houve uma confissão informal mas ela
não tem validade nenhuma conforme o entendimento reiterado do STJ.

Então o que busco demonstrar para os senhores, diz o Deseembargador Pedro,
é justamente o quê? A droga foi localizada em um ambiente já
conhecido pela traficância e uso de drogas. O quarto em questão
é da garota do dia e só ela tinha acesso facilitado ao quarto.
Roupas masculinas não fazem presumir que as drogas pertenciam
ao Alex. Quem disse que a droga era do Alex foi
a garota de programa. Em nenhum momento ele foi conduzido ao quarto.
e pagando excelência qualquer homem entra naquele
quarto. Não estamos falando de um quarto de hotel ou seja
nota-se que não pode afirmar com a certeza necessária para uma condenação
que a droga localizada no quarto pertencia ao Alex, prevalecendo apenas
aquilo que ele confessou em juízo que apenas as drogas que
estavam com ele eram dele e era para uso pessoal.

Assim, a sua defesa requer desclassificação do crime de tráfico de drogas por crime de uso pessoal.

Mas casose for mantida a condenação, na dosimetria não
foi aplicado o tráfico privilegiado. Justamente o
juiz de primeiro grau, ele negou o benefício justamente porque
o acusado responde três ações penais ainda em curso.

Todavia, como a gente sabe do tema 1139 da STJ,
ação penal em curso não pode afastar o tráfico privilegiado.

Alegou ainda o magistrado que Alex
estaria supostamente traficando em um local já de intensa traficante.
Todavia, porém, na ação penal 0008533124,
aonde uma pessoa também foi presa em flagrante no
mesmo local com uma quantidade, uma variedade de droga,
inclusive no mesmo dia que Alex foi preso, a magistrada de primeiro grau aplicou
o tráfico privilegiado enfraquecendo ainda mais a argumentação
do juiz de primeiro grau.

Requer que a penabase seja aplicada no patamar mínimo, porque não foi apreendida vultuosa a quantidade de droga para ter a valoração do artigo 42
de drogas.

E, por fim, que seja considerada a confissão qualificada.

A gente teve uma mudança recente no entendimento pacificado
do STJ, onde STJ permite agora a confissão
quando o acusado Ele confesse que a droga era para o seu uso, cabe a confissão qualificada, aplicada proporcionalmente.
Alex não assumiu toda a droga, mas a droga que estava com ele, ele assumiu como sendo de sua propriedade.

É como se manifesta. Muito obrigada .

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não doutora, como sempre procedo, havendo sustentação, peço retorno dos autos.

*

com

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

[...]

“Prova o presente Inquérito Policial que segue acima identificado, do qual esta peça passa a fazer parte integrante, que o DENUNCIADO e terceira pessoa, identificada apenas como sendo um ‘COROA’, no ano de 2023, se associaram para atuar no tráfico de drogas ilícitas no bairro Itaquari, município de Cariacica/ES, bem como que no dia 18 de outubro de 2023, por volta das 17h15min., o DENUNCIADO se encontrava na Praça do referido bairro, situada na Rua Floriano Varejão, e tinha consigo, com a finalidade do tráfico, 05 (cinco) buchas da substância ilícita ‘MACONHA’, 08 (oito) pedras da substância ilícita ‘CRACK’ em um bolso da roupa que usava, 52 (cinquenta e duas) pedras da substância ilícita ‘CRACK’ e 27 (vinte e sete) pinos da substância ilícita ‘COCAÍNA’ nas mãos, que ele dispensou ao ver a aproximação de Policiais Militares.

Segundo ainda consta dos autos, os Policiais Militares percebendo a ação do DENUNCIADO de dispensar o que tinha nas mãos, jogando em direção a um trailer, ao vê-los e empreender fuga, saíram em sua perseguição e o abordaram, sendo que ao recuperarem o material por ele dispensado, constataram que se tratava de duas cargas contendo juntas 52 (cinquenta e duas) pedras da substância ilícita ‘CRACK’ e uma carga contendo 27 (vinte e sete) pinos da substância ilícita “COCAÍNA”.

Se não fosse o bastante, também consta dos autos que ao realizarem revista pessoal no DENUNCIADO, os Policiais Militares encontraram, em um dos bolsos da roupa que ele usava, 05 (cinco) buchas da substância ilícita ‘MACONHA’ e 08 (oito) pedras da substância ilícita ‘CRACK’, além da quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie.

Os Policiais Militares relatam que o DENUNCIADO após ser abordado, lhes confidenciou que estava no local comercializando entorpecentes desde as 13 horas.

O DENUNCIADO, ao ser ouvido na Polícia Civil, informa que já respondeu, quando menor, pela conduta análoga ao crime de ROUBO e que veio de Domingos Martins e começou a vender drogas ilícitas apreendidas para um ‘COROA’ para conseguir dinheiro” [...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por ALEX DOS SANTOS SIQUEIRA
,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

A defesa, no id. 15059427, pleiteia para que seja desclassificada a conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pela aplicação da redução de pena do artigo 41 da Lei de Drogas e, seja reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, prevista no artigo 44 do Código Penal.

Pois bem.

Da Desclassificação para o Crime do Art. 28 da Lei n.º 11.343/06

A defesa alega que as provas são insuficientes para a condenação por tráfico, especialmente, quanto às drogas encontradas no quarto, e que o apelante seria mero usuário, devendo a conduta ser desclassificada para o art. 28 da Lei de Drogas.

O apelante confirmou a propriedade de apenas 03 pinos de cocaína e 01 papelote de cocaína, afirmando que eram para seu consumo pessoal.

Materialidade e Autoria:

A materialidade delitiva restou inconteste, conforme Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório e Laudo da Seção Laboratório de Química Forense, que atestou a natureza das substâncias apreendidas ("crack/cocaína", "maconha", "haxixe" e "MDA (tenanfetamina)"/
ecstasy
).

A autoria foi confirmada pela prova oral, especialmente pelos depoimentos em Juízo dos policiais militares Thiago Gozer da Silva e Lucas Henrique Ferraz.

Dos Depoimentos Policiais:

PM Thiago Gozer da Silva
relatou em juízo que:

Durante patrulhamento em bairro conhecido pelo tráfico, avistou o réu que, ao notar a guarnição, correu para dentro de um estabelecimento; Na abordagem, encontraram com ele entorpecentes e dinheiro escondidos em sua meia; O réu
apontou que havia drogas em um cômodo
; No cômodo indicado, localizaram uma mochila com
mais entorpecentes
(39 pinos de cocaína, 33 comprimidos de
ecstasy
, 16 haxixes, 30 buchas de maconha) e pertences (roupas masculinas); Em conversa informal, o réu
assumiu a propriedade de todo o material
, afirmando ter trazido a droga de Santa Teresa/ES.

PM Lucas Henrique Ferraz
confirmou que:

Em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico, Alex tentou fugir; Na abordagem, encontraram drogas e dinheiro; Em conversa informal com as funcionárias, identificaram o quarto em que Alex estava hospedado; No quarto, encontraram uma mochila com mais drogas e pertences do acusado; Alex assumiu a propriedade de todos os entorpecentes; Alex já era conhecido, por outros policiais, pelo tráfico em Santa Teresa/ES.

Os depoimentos dos policiais constituem prova idônea, especialmente, quando unânimes e convergentes, não havendo indício de má-fé.

Do Contexto Fático:

O Juízo de primeiro grau acertadamente ponderou que a versão defensiva de que o réu se deslocou de Santa Teresa/ES até Colatina/ES apenas para "consumir cerveja" e que as drogas no quarto não lhe pertenciam é fantasiosa e dissocia-se das provas.

As circunstâncias demonstram a finalidade mercantil:

Local da prisão:
Bairro conhecido pela intensa movimentação do tráfico.

Quantidade e Variedade de Drogas:
Apreensão de grande volume e variedade: 42 pinos/papelotes de cocaína (incluindo
crack
), 33 comprimidos de
ecstasy
(MDA), 16 unidades de haxixe e 30 buchas de maconha.

Modo de Acondicionamento:
Drogas fracionadas e embaladas de forma característica para o comércio. As drogas encontradas na posse direta do réu (pinos e papelotes) estavam acondicionadas da mesma forma que as da mochila.

Conduta do Réu:
Empreendeu fuga ao avistar a polícia. Ademais, a conduta de ter em depósito (o restante das drogas no quarto) e trazer consigo (a pequena quantidade) configura o crime de tráfico. O fato de ser usuário (se for) não impede a coexistência com o tráfico.

Antecedentes:
O réu responde a outras três ações penais por tráfico de drogas na Comarca de Santa Teresa/ES, evidenciando dedicação à atividade criminosa.

O art. 28, §2º, da Lei n.º 11.343/06 exige a análise da natureza e quantidade da droga, do local e condições da ação, e das circunstâncias sociais e pessoais do agente.

No caso, a quantidade e variedade de entorpecentes (cocaína,
ecstasy
, haxixe e maconha) e o contexto de traficância no local são elementos que, somados, afastam a tese de consumo pessoal.

Portanto, demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico, rejeito o pedido de desclassificação.

Da Aplicação das Minorantes (Art. 33, §4º e Art. 41 da Lei n.º 11.343/06)

Do Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º)

O art. 33, § 4º, exige que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Embora a defesa alegue que o réu é tecnicamente primário e possui bons antecedentes, a r. Sentença e o Parecer Ministerial acertadamente negaram a aplicação da minorante com base em dois fundamentos principais:

Dedicação a Atividades Criminosas:
O réu responde a três ações penais por tráfico de drogas em outra comarca. Embora o STF e o STJ tenham precedentes no sentido de que ações penais em curso não podem, por si só, afastar o privilégio (em respeito à presunção de inocência), o caso em tela possui outros elementos que revelam sua dedicação:

Grande Quantidade e Variedade de Drogas:
Apreensão de 4 (quatro) tipos de drogas (cocaína/crack,
ecstasy
, haxixe e maconha) e grande volume (totalizando 112 porções/comprimidos, além de dinheiro). A diversidade e a elevada quantidade de drogas são fundamentos idôneos, conforme jurisprudência do STJ e TJES, para justificar o afastamento do benefício, por demonstrarem que o réu se dedica à atividade criminosa.

Contexto Factual:
O flagrante ocorreu em um local de intensa traficância.

Utilização da Natureza e Quantidade na 1ª Fase da Dosimetria:
A r. Sentença utilizou a variedade e natureza das substâncias apreendidas para exasperar a pena-base. A utilização da quantidade e natureza de drogas para elevar a pena-base e, simultaneamente, para afastar o privilégio (art. 33, § 4º), pode configurar
bis in idem
. Contudo, como no caso a conduta de dedicação criminosa está reforçada pelas três ações penais em curso, as quais, aliadas ao contexto (diversidade e quantidade de drogas, local de traficância), são suficientes para afastar a minorante, a Sentença deve ser mantida, por não restar demonstrado que o apelante seja um traficante debutante.

Rejeito o pedido de aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

Da Colaboração Premiada (Art. 41)

O apelante busca a aplicação da redução de pena do art. 41 da Lei de Drogas (colaboração premiada).

A Sentença e o Parecer Ministerial negaram o benefício, pois entenderam que não houve efetiva colaboração voluntária.

A indicação do local das drogas ocorreu após a abordagem e a descoberta de certa quantidade de entorpecentes em sua posse, o que, na visão do Juízo, afasta a voluntariedade da conduta e a suficiência da colaboração para justificar o redutor.

Além disso, o réu não é confesso e nega a prática do tráfico em juízo.

Assim, a conduta de indicar o local só foi manifestada após o flagrante e a descoberta inicial, não configurando a "efetiva e voluntária colaboração" exigida pela lei para a elucidação do crime.

Rejeito o pedido de aplicação do art. 41 da Lei n.º 11.343/06.

Da Dosimetria da Pena e Regime Prisional

Pena-Base: Fixada em 07 (sete) anos de reclusão. Todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram consideradas favoráveis, exceto a quantidade e variedade de drogas (art. 42 da Lei 11.343/06), em razão da apreensão de
crack
/cocaína, maconha, haxixe e
ecstasy
(MDA). A exasperação em 02 anos do mínimo legal é justificada pela elevada natureza e variedade de entorpecentes.

2ª e 3ª Fases: Não houve agravantes/atenuantes, ou causas de aumento/diminuição aplicadas. A pena definitiva foi mantida em 07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa.

Regime Prisional: O regime fixado foi o semiaberto, com base no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal (pena superior a 4 anos e não superior a 8 anos, e réu não reincidente).

O
quantum
da pena não permite a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme art. 44 do Código Penal.

A dosimetria da pena se mostra justa, legal e bem fundamentada, não havendo reparos a serem feitos.

Conclusão

Pelo exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto por Alex dos Santos Siqueira, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. Sentença de primeiro grau.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho.

*

A SRª DESEMBARAGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000854-16.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX DOS SANTOS SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES36324, VICTORYA DE MEIRELLES KLEY PEREIRA - ES41949, WUDSON ALVES TINELLI - ES36322

VOTO

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

[...]

“Prova o presente Inquérito Policial que segue acima identificado, do qual esta peça passa a fazer parte integrante, que o DENUNCIADO e terceira pessoa, identificada apenas como sendo um ‘COROA’, no ano de 2023, se associaram para atuar no tráfico de drogas ilícitas no bairro Itaquari, município de Cariacica/ES, bem como que no dia 18 de outubro de 2023, por volta das 17h15min., o DENUNCIADO se encontrava na Praça do referido bairro, situada na Rua Floriano Varejão, e tinha consigo, com a finalidade do tráfico, 05 (cinco) buchas da substância ilícita ‘MACONHA’, 08 (oito) pedras da substância ilícita ‘CRACK’ em um bolso da roupa que usava, 52 (cinquenta e duas) pedras da substância ilícita ‘CRACK’ e 27 (vinte e sete) pinos da substância ilícita ‘COCAÍNA’ nas mãos, que ele dispensou ao ver a aproximação de Policiais Militares.

Segundo ainda consta dos autos, os Policiais Militares percebendo a ação do DENUNCIADO de dispensar o que tinha nas mãos, jogando em direção a um trailer, ao vê-los e empreender fuga, saíram em sua perseguição e o abordaram, sendo que ao recuperarem o material por ele dispensado, constataram que se tratava de duas cargas contendo juntas 52 (cinquenta e duas) pedras da substância ilícita ‘CRACK’ e uma carga contendo 27 (vinte e sete) pinos da substância ilícita “COCAÍNA”.

Se não fosse o bastante, também consta dos autos que ao realizarem revista pessoal no DENUNCIADO, os Policiais Militares encontraram, em um dos bolsos da roupa que ele usava, 05 (cinco) buchas da substância ilícita ‘MACONHA’ e 08 (oito) pedras da substância ilícita ‘CRACK’, além da quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie.

Os Policiais Militares relatam que o DENUNCIADO após ser abordado, lhes confidenciou que estava no local comercializando entorpecentes desde as 13 horas.

O DENUNCIADO, ao ser ouvido na Polícia Civil, informa que já respondeu, quando menor, pela conduta análoga ao crime de ROUBO e que veio de Domingos Martins e começou a vender drogas ilícitas apreendidas para um ‘COROA’ para conseguir dinheiro” [...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por ALEX DOS SANTOS SIQUEIRA
,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

A defesa, no id. 15059427, pleiteia para que seja desclassificada a conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pela aplicação da redução de pena do artigo 41 da Lei de Drogas e, seja reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, prevista no artigo 44 do Código Penal.

Pois bem.

Da Desclassificação para o Crime do Art. 28 da Lei n.º 11.343/06

A defesa alega que as provas são insuficientes para a condenação por tráfico, especialmente, quanto às drogas encontradas no quarto, e que o apelante seria mero usuário, devendo a conduta ser desclassificada para o art. 28 da Lei de Drogas.

O apelante confirmou a propriedade de apenas 03 pinos de cocaína e 01 papelote de cocaína, afirmando que eram para seu consumo pessoal.

Materialidade e Autoria:

A materialidade delitiva restou inconteste, conforme Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório e Laudo da Seção Laboratório de Química Forense, que atestou a natureza das substâncias apreendidas ("crack/cocaína", "maconha", "haxixe" e "MDA (tenanfetamina)"/
ecstasy
).

A autoria foi confirmada pela prova oral, especialmente pelos depoimentos em Juízo dos policiais militares Thiago Gozer da Silva e Lucas Henrique Ferraz.

Dos Depoimentos Policiais:

PM Thiago Gozer da Silva
relatou em juízo que:

Durante patrulhamento em bairro conhecido pelo tráfico, avistou o réu que, ao notar a guarnição, correu para dentro de um estabelecimento; Na abordagem, encontraram com ele entorpecentes e dinheiro escondidos em sua meia; O réu
apontou que havia drogas em um cômodo
; No cômodo indicado, localizaram uma mochila com
mais entorpecentes
(39 pinos de cocaína, 33 comprimidos de
ecstasy
, 16 haxixes, 30 buchas de maconha) e pertences (roupas masculinas); Em conversa informal, o réu
assumiu a propriedade de todo o material
, afirmando ter trazido a droga de Santa Teresa/ES.

PM Lucas Henrique Ferraz
confirmou que:

Em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico, Alex tentou fugir; Na abordagem, encontraram drogas e dinheiro; Em conversa informal com as funcionárias, identificaram o quarto em que Alex estava hospedado; No quarto, encontraram uma mochila com mais drogas e pertences do acusado; Alex assumiu a propriedade de todos os entorpecentes; Alex já era conhecido, por outros policiais, pelo tráfico em Santa Teresa/ES.

Os depoimentos dos policiais constituem prova idônea, especialmente, quando unânimes e convergentes, não havendo indício de má-fé.

Do Contexto Fático:

O Juízo de primeiro grau acertadamente ponderou que a versão defensiva de que o réu se deslocou de Santa Teresa/ES até Colatina/ES apenas para "consumir cerveja" e que as drogas no quarto não lhe pertenciam é fantasiosa e dissocia-se das provas.

As circunstâncias demonstram a finalidade mercantil:

Local da prisão:
Bairro conhecido pela intensa movimentação do tráfico.

Quantidade e Variedade de Drogas:
Apreensão de grande volume e variedade: 42 pinos/papelotes de cocaína (incluindo
crack
), 33 comprimidos de
ecstasy
(MDA), 16 unidades de haxixe e 30 buchas de maconha.

Modo de Acondicionamento:
Drogas fracionadas e embaladas de forma característica para o comércio. As drogas encontradas na posse direta do réu (pinos e papelotes) estavam acondicionadas da mesma forma que as da mochila.

Conduta do Réu:
Empreendeu fuga ao avistar a polícia. Ademais, a conduta de ter em depósito (o restante das drogas no quarto) e trazer consigo (a pequena quantidade) configura o crime de tráfico. O fato de ser usuário (se for) não impede a coexistência com o tráfico.

Antecedentes:
O réu responde a outras três ações penais por tráfico de drogas na Comarca de Santa Teresa/ES, evidenciando dedicação à atividade criminosa.

O art. 28, §2º, da Lei n.º 11.343/06 exige a análise da natureza e quantidade da droga, do local e condições da ação, e das circunstâncias sociais e pessoais do agente.

No caso, a quantidade e variedade de entorpecentes (cocaína,
ecstasy
, haxixe e maconha) e o contexto de traficância no local são elementos que, somados, afastam a tese de consumo pessoal.

Portanto, demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico, rejeito o pedido de desclassificação.

Da Aplicação das Minorantes (Art. 33, §4º e Art. 41 da Lei n.º 11.343/06)

Do Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º)

O art. 33, § 4º, exige que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Embora a defesa alegue que o réu é tecnicamente primário e possui bons antecedentes, a r. Sentença e o Parecer Ministerial acertadamente negaram a aplicação da minorante com base em dois fundamentos principais:

Dedicação a Atividades Criminosas:
O réu responde a três ações penais por tráfico de drogas em outra comarca. Embora o STF e o STJ tenham precedentes no sentido de que ações penais em curso não podem, por si só, afastar o privilégio (em respeito à presunção de inocência), o caso em tela possui outros elementos que revelam sua dedicação:

Grande Quantidade e Variedade de Drogas:
Apreensão de 4 (quatro) tipos de drogas (cocaína/crack,
ecstasy
, haxixe e maconha) e grande volume (totalizando 112 porções/comprimidos, além de dinheiro). A diversidade e a elevada quantidade de drogas são fundamentos idôneos, conforme jurisprudência do STJ e TJES, para justificar o afastamento do benefício, por demonstrarem que o réu se dedica à atividade criminosa.

Contexto Factual:
O flagrante ocorreu em um local de intensa traficância.

Utilização da Natureza e Quantidade na 1ª Fase da Dosimetria:
A r. Sentença utilizou a variedade e natureza das substâncias apreendidas para exasperar a pena-base. A utilização da quantidade e natureza de drogas para elevar a pena-base e, simultaneamente, para afastar o privilégio (art. 33, § 4º), pode configurar
bis in idem
. Contudo, como no caso a conduta de dedicação criminosa está reforçada pelas três ações penais em curso, as quais, aliadas ao contexto (diversidade e quantidade de drogas, local de traficância), são suficientes para afastar a minorante, a Sentença deve ser mantida, por não restar demonstrado que o apelante seja um traficante debutante.

Rejeito o pedido de aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

Da Colaboração Premiada (Art. 41)

O apelante busca a aplicação da redução de pena do art. 41 da Lei de Drogas (colaboração premiada).

A Sentença e o Parecer Ministerial negaram o benefício, pois entenderam que não houve efetiva colaboração voluntária.

A indicação do local das drogas ocorreu após a abordagem e a descoberta de certa quantidade de entorpecentes em sua posse, o que, na visão do Juízo, afasta a voluntariedade da conduta e a suficiência da colaboração para justificar o redutor.

Além disso, o réu não é confesso e nega a prática do tráfico em juízo.

Assim, a conduta de indicar o local só foi manifestada após o flagrante e a descoberta inicial, não configurando a "efetiva e voluntária colaboração" exigida pela lei para a elucidação do crime.

Rejeito o pedido de aplicação do art. 41 da Lei n.º 11.343/06.

Da Dosimetria da Pena e Regime Prisional

Pena-Base: Fixada em 07 (sete) anos de reclusão. Todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram consideradas favoráveis, exceto a quantidade e variedade de drogas (art. 42 da Lei 11.343/06), em razão da apreensão de
crack
/cocaína, maconha, haxixe e
ecstasy
(MDA). A exasperação em 02 anos do mínimo legal é justificada pela elevada natureza e variedade de entorpecentes.

2ª e 3ª Fases: Não houve agravantes/atenuantes, ou causas de aumento/diminuição aplicadas. A pena definitiva foi mantida em 07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa.

Regime Prisional: O regime fixado foi o semiaberto, com base no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal (pena superior a 4 anos e não superior a 8 anos, e réu não reincidente).

O
quantum
da pena não permite a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme art. 44 do Código Penal.

A dosimetria da pena se mostra justa, legal e bem fundamentada, não havendo reparos a serem feitos.

Conclusão

Pelo exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto por Alex dos Santos Siqueira, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. Sentença de primeiro grau.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.